Tribunal: TJBA
Processo: 8000386-29.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000386-29.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: ADELSON SANTOS VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALAGAMENTO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais de Jitaúna, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais proposta por Adelson Santos Vieira, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00, em razão de alagamento causado pela liberação abrupta das águas da Barragem da Pedra, sob responsabilidade da apelante.

II. Questão em discussão

2.Discute-se (i) a existência de cerceamento de defesa; (ii) a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; (iii) a ilegitimidade passiva da ré; e (iv) a configuração, ou não, da responsabilidade civil da concessionária ré pelos danos ocasionados ao autor.

III. Razões de decidir

3.

O recurso da parte autora não foi conhecido por intempestividade.

4.Inexistência de cerceamento de defesa, dado que os documentos constantes dos autos, incluindo relatórios do INEMA e da Prefeitura, foram suficientes à formação do convencimento do juízo, conforme art. 355, I, do CPC.

5.A sentença apresentou fundamentação adequada, analisando provas e aplicando os dispositivos legais pertinentes, inexistindo nulidade por omissão de análise.

6.A ré é parte legítima, pois opera diretamente a barragem que causou o evento danoso, sendo sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC e da Lei 12.334/2010.

7.Restou demonstrada a negligência da ré na adoção de medidas preventivas diante da iminência de cheia, especialmente pela demora na resposta e ausência de comunicação eficaz às populações ribeirinhas.

8.O dano moral decorrente do alagamento da residência e do desalojamento do autor configura-se in re ipsa, sendo desnecessária prova específica do abalo psicológico.

9.Rejeição da denunciação da lide ao Município de Jitaúna, por ausência de relação jurídica que justifique direito de regresso da ré contra o ente municipal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso da parte autora não conhecido por intempestividade. Recurso do réu conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo único, e art.1.292; CPC, art. 1.003, § 5º; art. 1.009; art. 932, III, art.355, I; art.370 e 125, II; CDC, arts. 17 e 14, §3º; Lei 12.334/2010, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n.º 8000053-77.2023.8.05.0144, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 28.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000386-29.2023.8.05.0144
, em que figuram como parte recorrente/recorrido
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
e
Adelson Santos Vieira
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso da parte autora e
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
do réu, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02